Tribunal: STF
Processo: ARE 1003305
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de desacato (331 do CP). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Alegação de não recepção do delito de desacato pela legislação brasileira, haja vista incompatibilidade do tipo com o art. 13 da CADH. Suposta violação ao art. 5º, incisos IV, do texto constitucional. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.